Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Processo : 0736916-54.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 136519736 dos autos originários n 0725668-82.2022.8.07.0003) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as parte - inclusive com a retomada da posse do bem em 19/10/2022-, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. O agravante alega que não houve regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi recebida por agente desconhecido. Destaca a haver incompatibilidade no cotejo entre as assinaturas de seu documento e aquela constante do Aviso de Recebimento. Relata a incorreção no número de sua habilitação no Aviso de Recebimento. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação do ato decisório, tornando sem efeito a busca a apreensão realizada. Decido. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Nesse sentido: REsp 1.398.356/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016; AgInt no AREsp 1.022.809/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018; AgInt no AREsp 1.230.673/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/04/2019. Trata-se, pois, de formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. Precedentes no STJ: AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016; AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019. Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato (id. 136299071 na origem). De mais a mais, a propriedade resolúvel do credor fiduciário já se consolidou, tendo em vista o não pagamento no prazo legal, após a apreensão do bem. Logo, sob qualquer aspecto, mostra-se ausente a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator